Tribunal: TJES
Processo: 5001394-29.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001394-29.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA ROSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ENGANOSA DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. GEOLOCALIZAÇÃO EM LOCAL DISTANTE DO DOMICÍLIO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº 5001394-29.2024.8.08.0062

RECORRENTE: ALESSANDRA ROSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por ALESSANDRA ROSA DE OLIVEIRA, ora Recorrente, em face da sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de inexistência de débito e nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pedido inicial, por entender que restou demonstrada a legalidade das contratações.

Irresignada, a autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que embora o contrato tenha sido assinado eletronicamente com reconhecimento facial (
selfie
), ela não compreendia que estava contratando um cartão de crédito com RMC, mas sim um empréstimo consignado tradicional. Argumenta que os boletos/faturas não apresentam compras, apenas encargos e taxas, e que os descontos mensais no benefício previdenciário não abatem o saldo devedor, mas somente os juros e encargos, caracterizando uma "dívida eterna".

De acordo com o arcabouço probatório colacionado aos autos, verifica-se que a recorrente acreditava ter contratado um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado e que nunca utilizou o cartão de crédito.

Friso, nesse particular, que a demandante, na réplica ID 13700605, afirmou que apesar de ser sua a fotografia colacionada no contrato ID 13700602, não o assinou ou anuiu com seus termos.

Registro, a esse respeito, que a geolocalização do aludido contrato corresponde ao Município de São José do Calçado/ES, local diverso e distante da residência da autora, localizada em Piúma/ES1.

Saliento, outrossim, que as faturas ID 13700601 demonstram que o cartão nunca foi utilizado para compras, sendo apenas cobrados encargos financeiros.

Vê-se, portanto, que a recorrente, confiando na instituição financeira recorrida e acreditando estar contraindo um empréstimo consignado "tradicional", acabou contratando um cartão de crédito consignado.

E, como é cediço, o vício resultante de erro é causa de anulação do negócio jurídico, nos termos do art. 171, inciso II, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

[...]

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

A esse respeito, trago à colação os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Preliminar DILIGÊNCIAS PARA APURAR CONDUTA DO PROCURADOR DA PARTE AUTORA. O ajuizamento de inúmeras ações similares pelo mesmo procurador em desfavor do demandado por si só, não tem o condão de presumir que a conduta do procurador da parte autora é temerária, tampouco induz à caracterização de advocacia predatória. Possibilidade de a própria parte requisitar providências nos órgãos competentes. Preliminar rejeitada. Mérito RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO.
No caso, restou comprovado nos autos que a parte autora, pretendendo fazer um empréstimo consignado, recebe, na verdade, um cartão de crédito, com saque do valor que queria a título de empréstimo. Todavia, descontadas parcelas do pagamento mínimo no benefício previdenciário, o valor da dívida continua crescendo, resultando em um débito eterno, com desconto em folha de pagamento, considerando que os juros do cartão são os mais altos do mercado. Ademais, o que comprova a nulidade do negócio é que o cartão de crédito consignado, fornecido pela parte demandada, nunca foi usado efetivamente, de forma que é evidente a simulação ou erro na realização do contrato
. Tal situação é um abuso, pois inexiste uma limitação, o que configura uma dívida eterna, gerando, com isso, lucros exorbitantes ao banco e, principalmente, desvantagem exagerada ao consumidor, o que é vedado expressa e categoricamente pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do seu art. 52 e artigos 166, VI, e 167, II, do Código Civil. [...] (TJRS; APL-RN 5214291-05.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Altair de Lemos Junior; Julg. 30/10/2024; DJERS 31/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EMPRÉSTIMO COBRADO COMO CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ELEMENTO VOLITIVO. STJ. DANO MORAL. 1 - A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra seu fundamento nas normas previstas no CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (Lei no 8.078/1990). 2 - Direito do consumidor à "modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas", nos termos do artigo 6o, V, do CDC. 3 -
Consumidor que contratou cartão de crédito consignado com autorização de desconto em folha de pagamento e saque, cuja amortização se daria através de desconto em folha do valor mínimo indicado na fatura. 4 - Plausibilidade da alegação de que o autor não tinha plena ciência da modalidade de crédito que estava contratando e visava, em verdade, um empréstimo consignado. 5-Por falta de informação inteligível, a parte acabou sendo levada a uma contratação que não queria, pagando juros de cartão de crédito em vez dos aplicados ao empréstimo consignado, sem que possa prever o fim da dívida
. 6 - O valor do empréstimo deve então ser cobrado como crédito consignado, na forma e prazos e com os encargos médios do mercado. 7 - A indução do consumidor à contratação em manifesta onerosidade excessiva, extrapola os limites do mero aborrecimento ou dissabor e possui o condão de afetar a esfera dos direitos da personalidade, ensejando a sua reparação. (TJRJ; APL 0016051-57.2020.8.19.0042; Petrópolis; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Milton Fernandes de Souza; DORJ 28/08/2024; Pág. 418)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Cartão de Crédito Consignado. Alegação da autora de que não firmou o contrato impugnado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Pretensão do banco réu de reforma. CABIMENTO EM PARTE: Fraude na contratação. Falha na prestação do serviço pelo banco.
Contrato apresentado pelo réu, alegando tratar-se de contrato eletrônico, porém com foto acompanhada de geolocalização diferente da região onde autora reside e labora. O banco deixou de se desincumbir do ônus probatório de comprovar a legitimidade da contratação
. Devolução de forma simples do valor descontado indevidamente. Embora reconhecida a invalidade do contrato, não é cabível a fixação de indenização, porque falta a prova do dano, inexistindo prova de consequências graves e concretas, tratando-se de mero aborrecimento. A autora fez o depósito judicial do valor que foi creditado. Em sua conta. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1009871-56.2022.8.26.0005; Ac. 16864045; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Israel Góes dos Anjos; Julg. 19/06/2023; DJESP 26/06/2023; Pág. 2520)

Logo, pelas razões expostas, demonstrado o erro na contratação, deve ser reformada a sentença, a fim de declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito e a devolução dos valores indevidamente pagos pela consumidora.

Em relação aos danos materiais, diante da declaração de nulidade da contratação, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados dos proventos da autora constitui medida que se impõe.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, prevê a repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável. A conduta do Recorrido, ao promover a contratação de um produto diverso da intenção do consumidor e com condições tão desfavoráveis, sem a devida e clara informação, não se enquadra como engano justificável. Assim, a restituição deverá ser feita em dobro.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato da autora ter sido vinculada indevidamente a contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in re ipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais.
Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa
. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO.
PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023) (TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
do recurso inominado interposto por ALESSANDRA ROSA DE OLIVEIRA para:

1. ANULAR O CONTRATO de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 765083066-9;

2. Determinar a cessação imediata de quaisquer descontos referentes aos referidos contratos no benefício previdenciário da Recorrente.

3.CONDENAR O BANCO PAN S.A. À RESTITUIÇÃO EM DOBRO de todos os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Recorrente a título de RMC;

4. CONDENAR O BANCO PAN S.A. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por se tratar de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de
danos morais
incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
, e sobre o valor dos
danos materiais
incidirá correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem custas e honorários nesta fase, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Submeto à homologação.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

1https://www.google.com/maps/place/21%C2%B001'39.4%22S+41%C2%B039'08.8%22W/@-21.0275927,-41.6550197,17z/data=!3m1!4b1!4m4!3m3!8m2!3d-21.0275977!4d-41.6524448?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDcyMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)